Tribunal: TJBA
Processo: 0001295-41.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001295-41.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. EXCLUSÃO LIMINAR QUE NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA QUE JUSTIFIQUE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FRAUDE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por consumidora que buscava declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de alegada inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, com base em suposta fraude contratual.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se houve contratação válida entre as partes; (ii) aferir se a inscrição em cadastro de inadimplentes foi indevida; (iii) apurar se houve configuração de dano moral indenizável diante da existência de negativação liminarmente suspensa.

III. Razões de decidir
3. Comprovada a contratação entre a autora e a empresa Losango, por meio de documentação idônea, afastando-se a alegação de inexistência de vínculo contratual.
4. A empresa Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas não comprovou a relação jurídica, mas a existência de outras inscrições legítimas em nome da autora afasta o abalo moral, conforme Súmula 385 do STJ.
5. A exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes por decisão liminar (ID 79607579) não configura, por si só, o reconhecimento de dano moral.
6. A ausência de boletim de ocorrência ou qualquer outro elemento indiciário fragiliza a tese de fraude contratual alegada.
7. A jurisprudência exige demonstração mínima de ilicitude para caracterização da responsabilidade civil.
8. Eventuais transtornos vivenciados não extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A efetiva comprovação da contratação afasta a alegação de inscrição indevida. 2. A exclusão liminar do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. A existência de outras inscrições legítimas preexistentes impede o reconhecimento de abalo moral autônomo, conforme a Súmula 385 do STJ. 4. A mera alegação de fraude, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a regularidade da inscrição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; CPC, art. 373, II; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMG, Apelação Cível 1.0024.10.210388-2/001; TJBA, Apelação Cível 8139342-37.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001295-41.2014.8.05.0172
, em que figuram como apelante ALESSANDRA OLIVEIRA DA COSTA e como apelada MAGAZINE LUIZA S/A e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR